Tribunal: TJPA
Processo: 0015823-13.2006.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015823-13.2006.8.14.0301
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARTA MARIA MAIA MELO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DAS PARCELAS NÃO QUITADAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, DE FALTA DE REGULAMENTAÇÃO E DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REDISCUSSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO ÚLTIMO PONTO. NÃO CONHECIMENTO DO REFERIDO CAPÍTULO IMPUGNATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte de dois de fevereiro a primeiro de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão da minha lavra (Id. ...), em que neguei provimento a apelação cível, tendo sido a ementa do julgado lavrada nos seguintes termos:

“...

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
Tema nº 553
. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO - DECRETO Nº 20.910/32. MÉRITO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO QUE DEVE SER ASSEGURADO À POSTULANTE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE REGÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

...”

Em suas razões (id....), o agravante sustenta a prescrição da pretensão, alegando a existência do prazo de 03 (três) anos para requerer as prestações vencidas contra a Fazenda Pública.

No mérito, alega que os efeitos pecuniários da progressão funcional dependem de regulamentação, devendo, portanto, ser reformada a decisão agravada.

Além disso, alega que não houve manifestação acerca da base de cálculo da progressão funcional, motivo pelo qual ressoa efeito cascata, quando entende que deve incidir sobre o vencimento básico.

Requer o provimento do recurso nos termos da exposição.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do id....

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que negou provimento à apelação, alegando a prescrição da pretensão, a inexistência de regulamentação do direito pretendido pela agravada e a manifestação expressa acerca da base de cálculo.

Quanto à prescrição,
maior sorte não há ao recorrente, pois o que foi exposto na decisão combatida está alinhado com o entendimento jurisprudencial repetitivo, Tema 553 do STJ, firmado no Resp 1251993/PR, de que a questão discutida dizia respeito à prestação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos (
AgRg no AREsp 560.056/DF)
, não havendo falar, portanto, em ocorrência de prescrição.

No que tange à arguição de ausência de regulamentação da pretensão agravada, entendo que também o tema foi devidamente enfrentado e fundamentado nas Leis Municipais
nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91
, não havendo falar em ausência de regulamentação específica.

No que diz respeito à base de cálculo da progressão funcional, tal assunto não foi aventado no recurso de apelação, não podendo, portanto, ser apreciado nesta via recursal, pois se trata de visível inovação recursal, pelo que não conheço desse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA,1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/03/2021